Tribunal: TJDFT
Processo: 0760596-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPTU EM NOME DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos requerentes. Na origem, os requerentes ajuizaram ação declaratória de nulidade de débito fiscal, sustentando terem sido inscritos em dívida ativa pelo não pagamento do IPTU/TLP, ano 2022, mesmo após ter sido vendido o imóvel de sua titularidade, em 2013, e transferida a propriedade ao comprador. Em sede de contestação, o Distrito Federal informou que a Secretaria de Fazenda excluiu, administrativamente, a cobrança em nome dos autores, tendo sido o processo, neste ponto, extinto sem resolução do mérito. Em seu recurso, pugna o Distrito Federal pela reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais por não ter havido prova do abalo sofrido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 54778965).
3. Segundo o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e está baseada no risco administrativo, afastando-se a responsabilidade somente na ocorrência de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. No presente caso, verifica-se não ter havido nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade, uma vez que os requerentes comprovaram a alteração cadastral de titularidade junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 54778886) e o próprio recorrente informa, na contestação, a posterior exclusão da cobrança indevida pela Secretaria de Estado de Fazenda.
4. Evidenciada, portanto, a indevida inscrição do nome dos recorridos nos cadastros de dívida ativa, exsurge para o Distrito Federal o dever de indenizar pelo abalo moral ocasionado. É sabido que o dano moral decorrente de inscrição em dívida ativa tem natureza in re ipsa, de modo que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa à imagem, que são presumidos. (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Quanto ao pleito de redução do valor da condenação, convém relembrar que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
6. Os recorridos tiveram seus nomes inscritos indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para ajuizar a presente demanda, sem falar no constrangimento decorrente da inscrição de seus nomes em dívida ativa, que gerou, inclusive, obstáculo à livre participação no sorteio do Programa Nota Legal, consoante e-mail enviado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 54778884).
7. Observa-se que, de fato, o erro foi corrigido administrativamente, em novembro de 2023 (ID 54778908), mas, considerando as peculiaridades do caso concreto e para manter a coerência com os demais julgamentos aplicados a casos similares de inscrição indevida em dívida ativa, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar os transtornos e constrangimentos relatados pelos recorridos.
8. Assim, no que tange ao pleito de redução do valor fixado pelo Juízo de origem no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restou demonstrada ausência de razoabilidade na fixação. Outrossim, o valor é compatível com jurisprudência deste e. Tribunal. Destarte, mantenho a sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.